Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719328-71.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAVIO CESAR OLIVEIRA REIS APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Savio Cesar Oliveira Reis contra despacho desta Relatoria que o intimou para recolher o preparo em dobro. O apelante propôs ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição de valores em dobro e reparação por dano moral contra o Banco BMG S.A. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito após oportunizar a emenda da petição inicial com o fundamento de que esta era inepta (id 45229728). Esta sentença foi anulada pela Segunda Turma Cível no julgamento de apelação e houve a determinação de processamento do feito. A Segunda Turma Cível decidiu que o Juízo de Primeiro Grau deveria apreciar o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo embargante (id 55187662). O acórdão proferido pela Segunda Turma Cível foi mantido após julgamento de embargos de declaração opostos pelo embargado (id 55529791 e 57909097). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão, ocasião em que indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência e afirmou que o embargante tinha o benefício da gratuidade da justiça deferida (id 71763030). O embargante interpôs apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial sem o recolhimento do preparo. Esta Relatoria intimou o apelante para recolher o preparo em dobro (id 74756846). O apelante interpôs embargos de declaração contra o despacho desta Relatoria que o intimou para o recolhimento do preparo em dobro. É o relatório. Chamo o feito a ordem. Esta Segunda Turma Cível anulou a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento de que a petição inicial era inepta. Prevaleceu o voto desta Relatoria que determinou que o Juízo de Primeiro Grau apreciasse o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo embargante. O embargante não tinha o benefício da gratuidade da justiça quando interpôs a apelação de id 71763052. Ocorre que o embargante foi levado a crer que tinha o benefício da gratuidade da justiça diante da decisão judicial de id 71763030 que relatou que este benefício foi concedido. Confira-se parte do relatório da decisão: Gratuidade de justiça concedido em grau recursal (ID. 196155672). Anote-se. A sentença proferida ao id 71763050 rejeitou os pedidos formulados na ação e suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pelo embargante com o fundamento de que havia gratuidade da justiça deferida nos autos. O embargante foi levado a crer que havia a gratuidade da justiça deferida nos autos, o que indica a necessidade de revogação do despacho que o intimou para recolher o preparo em dobro. Ante o exposto, revogo o despacho de 74167131 que intimou o embargante para recolher o preparo recursal em dobro. Reputo prejudicados os embargos de declaração opostos. Intime-se. Retornem os autos conclusos para apreciação da apelação após a preclusão desta decisão. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator